Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711880-53.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CAROLINE CRISTINA MAGALHÃES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS. CONSTATAÇÃO DE OUTRO FÁRMACO AINDA NÃO UTILIZADO PELA PACIENTE. TEMA 106/STJ. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. 1. A Primeira Sessão do c. Superior Tribunal de Justiça, após o julgamento do EDcl no REsp 1657156 / RJ (Tema Repetitivo no106), em 12/09/2018, fixou a seguinte tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 2. O NATJUS/TJDFT concluiu pela não indicação clínica do tratamento pleiteado. 3. Ausente a imprescindibilidade do tratamento requerido, tendo em vista que existe medicamento indicado para tratar a comorbidade, e ainda não foi utilizado pela paciente. 4. Negou-se provimento ao apelo. Analisando embargos de declaração opostos pelas partes, a turma julgadora decidiu (ID 53830474): “Essas as razões pelas quais NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pela segunda embargante/parte autora. DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo primeiro embargante/réu, para que, onde se lê: “Deixo de fixar honorários advocatícios, tendo em vista que o Enunciado no 421 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito pública à qual pertença”. Leia-se: “em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 1% (um por cento) os honorários fixados na sentença, cuja exigibilidade fica suspensa por motivo de concessão do benefício da gratuidade de justiça a parte autora, nos termos dos artigos 85, §11 e 98, §3o, do Código de Processo Civil”. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, sustentando que o laudo médico deve ter prevalência à nota técnica do NATJUS, tendo em vista que o diagnóstico e a prescrição de medicamentos são atos de competência exclusiva de médicos, nos casos restritos a cada especialidade. Afirma que já procedeu, sem sucesso, à tentativa de todas as alternativas disponíveis pelo SUS, de modo que o medicamento ora pleiteado é o único indicado. Defende que estão cumpridos todos os requisitos definidos pelo STJ no Tema 106 dos recursos repetitivos. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus ao medicamento pleiteado, sob pena de ofensa ao direito à saúde. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta ofensa ao artigo 2o, parágrafo único, inciso II, da Lei 12.842/2013, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.657.156-RJ (tema 106), concluiu que “TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao recurso extraordinário, merece ser admitido, porquanto a parte recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral e a matéria, de índole jurídico-constitucional encontra-se devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025